Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando a suspensão dos débitos automáticos e a devolução de valores descontados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de o mutuário revogar a autorização para descontos automáticos das parcelas do empréstimo em conta-corrente e na legitimidade da devolução dos valores descontados após o pedido de revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da autorização para desconto automático é respaldada pela Resolução/BACEN n. 4.790/2020, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.872.441/SP, onde foi fixada a tese no Tema 1085, também reconheceu que o mutuário tem a faculdade de revogar a autorização para descontos automáticos a qualquer momento, sem a necessidade de justificativa, garantindo a proteção ao consumidor e a autonomia na gestão de suas finanças.
5. Além disso, o artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe a prática de descontos sem autorização do consumidor. A devolução dos valores descontados após o pedido administrativo não é cabível, pois repetir as quantias já descontadas implicaria a reabertura das parcelas, gerando inadimplência quanto a elas com consequências financeiras ao mutuário. A Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça também reforça que a devolução de valores deve respeitar a legislação aplicável e o contrato firmado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivo relevante citado: Resolução/BACEN n. 4.790/2020; CDC, art. 39, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 3a Turma, j. 09/10/2019; Súmula 359 do STJ.